Tribunal: STF
Processo: RHC 270627
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA.   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AFASTAMENTO DE UMA VETORIAL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DO QUANTUM DE AUMENTO. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA.  PRECEDENTES. PROVIMENTO.
 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.056.815/SP.
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 12 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 2.108 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim).

3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para afastar uma das duas circunstâncias negativas consideradas para exasperação na primeira fase, readequando a fração de aumento da vetorial de 1/6 para 1/5, reduzindo a pena definitiva para 10 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 1.703 dias-multa.

4. No STJ, o ministro relator indeferiu liminarmente a impetração, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que houve manifesta ilegalidade, pois o Tribunal estadual, ao afastar uma circunstância judicial negativa, não procedeu à redução proporcional da pena-base, contrariando o art. 617 do CPP e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à vedação da reformatio in pejus. Alega, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça aplicou indevidamente o óbice do princípio da unirrecorribilidade, pela tramitação simultânea de agravo em recurso especial, contrariamente à jurisprudência desta Corte. Argumenta, ainda, que na via recursal, a perspectiva quanto à ilegalidade na dosimetria foi distinta, por se tratar de desproporcionalidade na fixação da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, em violação ao art. 59, do CP. Concluiu pela existência de ilegalidade manifesta, caracterizando prejuízo vedado em recurso exclusivo da defesa

6. Requer o o afastamento do óbice da unirrecorribilidade e o redimensionamento da pena com a redução proporcional da pena-base do paciente, adotando-se a fração de 1/6 estabelecida na sentença.

É o relatório. 
 
Decido.

7. O Código de Processo Penal preceitua, no art. 617, que “o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.
8. Conforme doutrina, o princípio que veda a reformatio in pejus, em sede processual penal, implica a impossibilidade de reforma do julgado, em recurso exclusivo da defesa, para piorar a situação do réu, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo. (BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal, Volume Único, 9ª ed., Editora JusPODIVM, 2021, p. 1.453).

9. Destaco ainda os seguintes ensinamentos:

 “Não se admite a reformatio in pejus, entendida como diferença para pior, entre decisão recorrida e decisão no recurso, não podendo a piora ocorrer nem do ponto de vista quantitativo, nem sob o ângulo qualitativo” (GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antonio M.; FERNANDES, Antonio S. Recursos no Processo Penal. 3 ed. 2001. p. 45)

10. Com a mesma ótica, esclarece Gustavo Badaró:

“ O princípio da personalidade dos recursos – ou pessoalidade dos recursos – determina que o recurso somente poderá beneficiar a parte que recorreu. Por outro lado, segundo a proibição de reformatio in pejus, quem recorreu não pode ter sua situação agravada no julgamento do recurso. 
(...)
Nesse sentido, o princípio da proibição da reformatio in pejus é uma decorrência do princípio da disponibilidade e, mais amplamente, uma decorrência do modelo acusatório em que há prominência da posição das partes, enquanto que o poder do tribunal reexamina toda a causa, autonomamente, como ocorre no modelo de benefício comum, e liga-se a uma visão inquisitória do processo, com prevalência do papel do juiz. Por outro lado, do ponto de vista psicológico, a proibição da reformatio in pejus evita que o acusado que se sinta prejudicado pela decisão se abstenha de recorrer, pelo temor de ser punido de um modo mais severo na segunda instância. Há, pois, na vedação da reforma para pior uma escolha de política legislativa destinada a encorajar a iniciativa recursal.”
(Manual dos Recursos Penais - Ed. 2016, Gustavo Henrique Badaró, Revista dos Tribunais, p. 100-101).

11. O efeito devolutivo, inerente ao recurso de apelação, permite que o Tribunal ad quem o aprecie em exaustivo nível de profundidade, sem que o mesmo ocorra, porém, no tocante à sua extensão – limite horizontal –, que deve se adstringir à matéria questionada e ao pedido formulado na petição recursal.  Não se pode permitir, dessa forma, o agravamento  da situação processual do acusado sem que a própria acusação o tenha almejado. Nesse sentido: HC nº 90.659/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 12/02/2008, p. 28/03/2008.
  
12. No caso em apreço, na dosimetria da pena, o Juízo a quo, valorando desfavoráveis duas circunstâncias judiciais — natureza da droga e o fato de que o grupo comandava o tráfico em boa parte do litoral norte do Estado de São Paulo, bem como pelos maus antecedentes —, aumentou a pena-base do crime de associação para o tráfico na fração de 1/6 ou o equivalente a 6 meses para cada uma, perfazendo o total de 4 anos e 933 dias-multa. No crime de tráfico, aplicou a fração de 1/6 pela natureza da droga, aumentando a pena base em 10 meses, perfazendo total de 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa.  

13. O Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, assentou a inidoneidade dos fundamentos pelos quais valorada negativamente a natureza da droga na primeira fase. Todavia, ao manter negativada a circunstância dos maus antecedentes, readequou a fração de aumento do crime de associação para o tráfico para 1/5, perfazendo o total de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 840 dias-multa. Já para o crime de tráfico, ao excluir a mesma vetorial, manteve a pena inalterada pela aplicação da mesma fração de 1/6 pelos maus antecedentes. Veja-se os seguintes trechos do acórdão:

“Réu Jailton 
Quanto ao delito de associação para o tráfico, observa-se que na primeira fase da pena, o magistrado de primeiro grau, elevou a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), sob o argumento de que: “a natureza da droga comercializada pela associação criminosa, o crack, tem alto potencial causador de dependência. Aqueles que o comercializam devem, pois, receber pena mais alta. Além disso, há o fato de que o grupo comandava o tráfico em boa parte do litoral norte do Estado de São Paulo”. Posteriormente exasperou a pena em mais 1/6 (um sexto) em razão dos maus antecedentes do apelante. Neste ponto, entendo que ser afastado o aumento da pena em razão da natureza do entorpecente, devendo remanescer apenas as demais circunstâncias, sendo readequação a fração a ser utilizada para 1/5 (um quinto), perfazendo o total de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais o pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, no valor mínimo legal. 
Na segunda etapa, presente a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal (réu exercia papel de líder da associação, negociando grandes quantidades de drogas), bem como a reincidência, o magistrado de primeiro grau, primeiramente elevou a pena na fração de ½ (metade). No entanto, é certo que a exasperação operada foi deveras exacerbada, sendo de rigor, portanto, a alteração da fração de aumento para o montante de 1/3 (um terço), o qual se revela mais adequado ao caso em tela, totalizando uma 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais o pagamento de 1.1.20 (mil, cento e vinte) dias-multa, no valor mínimo legal. 
Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, resta a pena fixada tal como acima. 
No tocante ao crime de tráfico de entorpecentes, verifica-se que o Juízo a quo, elevou a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), em razão da natureza deletéria da substância, perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Neste ponto, a r. sentença merece pequeno reparo, pois a natureza dos entorpecentes é elemento integrante do crime, não constituindo fundamentação adequada para considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Ora, se as substâncias apreendidas não fossem nocivas à saúde pública, não seriam proibidas. Ademais, a quantidade apreendida não se mostrou, a meu ver, deveras exacerbada para a majoração da reprimenda.
Assim, afasto o aumento operado. No entanto, verifico que o réu é portador de maus antecedentes e por equívoco foi considerado na segunda fase da reprimenda, o que altero, fazendo prevalecer nesta etapa da dosimetria, sem que haja prejuízo ao apelante. Desse modo, exasperada a pena em 1/6, mas em razão dos maus antecedentes, a pena mantém-se fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 
Nas etapas seguintes, nada a considerar, remanescendo a pena tal como fixada.” (e-doc. 4, p. 67-69, grifos nossos; grifos nossos)

14. Da leitura do voto condutor do acórdão, nota-se que, apesar da exclusão de uma circunstância negativa, não houve a devida readequação da dosimetria da pena do crime de associação para o tráfico. Isso porque o Colegiado, ao manter a vetorial “maus antecedentes” do crime, passou a atribuir a ela um peso superior ao fixado na sentença: se antes cada vetorial correspondia a 6 meses e 116 dias-multa, após o julgamento do recurso exclusivo da defesa passaram a representar 7 meses e 6 dias e 140 dias-multa. 

15. A providência viola o sistema acusatório, cujo princípio máximo vem expresso na fórmula ne procedat judex ex officio. Em outras palavras: diante de recurso exclusivo da defesa, deve o órgão ad quem limitar-se ao quanto lhe foi pedido.

16. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema foi assim tratado em diversas ocasiões:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR RECÁLCULO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA REALIZADO PELO TRIBUNAL LOCAL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DOSIMETRIA DA PENA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 Ao analisar matéria não suscitada no recurso defensivo, sobre a qual já havia operado a coisa julgada, a Corte incorre em clara violação ao princípio do tantum devolutum, quantum appellatum, segundo o qual o poder de reexame do órgão ad quem fica adstrito à parte da sentença impugnada. 2. Em observância ao princípio non reformatio in pejus, não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa. 3. Além de extrapolar os limites de cognição, a Corte de origem também afronta o princípio da não surpresa. No caso, a defesa viu-se surpreendida em relação a uma qualificação jurídica de fato considerada somente em Segundo Grau de Jurisdição e sobre a qual ela não teve oportunidade de exercer o contraditório prévio e a defesa plena. 4. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 178.870-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,  Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).

“Penal e processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Proibição de reformatio in pejus na dosimetria. Ocorre reformatio in pejus quando o Tribunal, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, reconhece elemento desfavorável não considerado na sentença de primeiro grau ou amplia o aumento de pena então fixado, ainda que tenha reduzido o quantum total da sanção imposta ao paciente. Trata-se, portanto, de um exame qualitativo e não somente quantitativo. Interpretação sistemática do art. 617 do CPP. Caso concreto em que, sem impugnação do Ministério Público, o Tribunal, embora tenha afastado todas as circunstâncias negativas da primeira fase da dosimetria, aumentou o agravamento ocasionado pelo reconhecimento da reincidência. Recurso provido.”
(RHC nº 189.695-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/10/2021, p. 03/11/2021; grifos nossos).
 
17. No mesmo sentido: HC nº 185.787-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2020, p. 18/11/2020; HC nº 129.333/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/10/2015, p. 14/12/2015; e HC nº 112.382/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04/08/2015, p. 13/10/2015.  

18. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF, para  restabelecer o quantum de aumento fixado pelo Juízo da Comarca de Caraguatatuba/SP, no Processo nº 0005363-56.2015.8.26.0126, em relação ao vetor maus antecedentes para o crime de associação para o tráfico. Por consequência, redimensiono a pena-base do crime de associação para o tráfico em 3 anos e 6 meses e 816 dias-multa. Conforme os demais termos da condenação, que ficam mantidos,  fixa-se a pena definitiva total de 10 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 1.679 dias-multa, para ambos os crimes. 

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator